Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-70.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO. ENUNCIADO 135 DO FONAJE. VOLUME DE AÇÕES AJUIZADAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DE PEQUENA E MICROEMPRESA. APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, em razão da parte credora não ter colacionado aos autos a nota fiscal e documento comprobatório do negócio jurídico.
2. Na origem, a parte autora, ora recorrente, ajuizou ação de execução de título extrajudicial - nota promissória, no valor de R$ 2.940,00, cujo vencimento se deu em 28/03/2022.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 49811453 e 89411454). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação do preenchimento dos requisitos da petição inicial.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirmou ser desnecessária a discussão da causa debendi para prosseguimento da ação, não tendo o portador do documento nada a provar a respeito de sua origem. Alegou que a emissão da nota fiscal não é condição para o prosseguimento da ação, tampouco documento obrigatório para aptidão da petição inicial. Sustentou que os autos versam sobre crédito de pessoa jurídica contra devedor inadimplente, sendo que a lei vigente não exige a apresentação de nota fiscal como requisito para o processo de execução. Defendeu que o enunciado 135 do FONAJE cria condições excessivas e desproporcionais ao acesso à justiça. Requereu a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.
6. A nota promissória é um título de crédito autônomo e que não guarda vinculação com o negócio jurídico entabulado. A rigor, seria desnecessária a apresentação de nota fiscal ou qualquer outro documento relacionado à sua emissão, podendo o portador do título de crédito exigir judicialmente o valor da dívida.
7. Contudo, o Juízo de origem fez constar da sentença dados relevantes sobre as demandas formuladas pela empresa autora e outras pessoas jurídicas a si relacionadas junto ao Poder Judiciário, que evidenciam o volume de contratos consumeristas discutidos judicialmente. O notório volume de ações caracteriza situação excepcional e não permite a presunção judicial da condição de micro e pequena empresa como parte legítima para ajuizamento de execução sob o rito dos Juizados Especiais, com fulcro no art. 8o, §1o, II da Lei 9.099/95.
8. O Enunciado n. 135 do FONAJE disciplina que “o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos Juizados Especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda”. No presente caso, sem que haja afronta à Constituição, há a necessidade de comprovação do título executado e da qualificação da pessoa jurídica para o acesso ao Juizado Especial. Registre-se que tal exigência não obsta ou impede o acesso da recorrente ao Judiciário, uma vez que o documento exigido é de fácil acesso a esta, sendo que a comprovação da condição de micro ou pequena empresa também pode ser demonstrada por documentação ao alcance da litigante.
9. Em que pese posicionamento anteriormente manifestado por esta Turma Recursal em relação à desvinculação do documento exigido em ordem de emenda à “causa debendi”, é necessária a revisão da aludida jurisprudência, em razão do constante aumento e do expressivo volume de notas promissórias executadas pela empresa autora e suas relacionadas, formalmente qualificadas como pequenas e microempresas. Conforme destacado pelo Juízo de origem “é dever do magistrado zelar pela segurança das ações em trâmite, sempre vigilante ao uso adequado do processo e da estrutura do Poder Judiciário. Nessa esteira, a informação quanto à origem da dívida afigura-se essencial, o que justifica a juntada de documento apto a demonstrar o negócio jurídico que originou o título executivo”. Tal posicionamento foi externado por esta Turma em votação recente, nos termos do Acórdão no 1750147 (processo 07019240320238070010, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Relator Designado: LEONOR AGUENA. Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.